Tribunal: TJDFT
Processo: 0000652-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000652-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SELIA PINHEIRO DINIZ RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. OFENSAS PROFERIDAS CONTRA VÍTIMA IDOSA EM AMBIENTE DE TRABALHO. RECUSA AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 28-A DO CPP E 89 DA LEI N. 9.099/95. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A recusa da ré em aceitar a aplicação dos institutos despenalizadores previstos nos artigos 28-A do Código de Processo Penal e 89 da Lei n. 9.099/95 não milita obrigatoriamente em favor de sua absolvição. 2. Não cabe falar em absolvição quando a ofensa à dignidade da vítima por meio de alusão à sua idade avançada restou suficientemente comprovada pela prova oral coligida aos autos. A testemunha presencial do fato confirmou que a ré, bastante exaltada, chamou a vítima de “velha louca”, além de ter se utilizado do email institucional para sugerir que a mesma fosse submetida a exame de sanidade mental. 3. Não se aplica a circunstância atenuante da confissão espontânea na hipótese de negativa de autoria. De mais a mais, leciona o Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999). 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. No especial, a recorrente aponta violação aos artigos 386 do Código de Processo Penal e 140, § 3o, do Código Penal, alegando não haver provas nos autos de que tenha se utilizado de expressões relativas à idade da vítima com intenção de ofender a sua honra e dignidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral sobe a matéria debatida, alega contrariedade aos artigos 1o, incisos III, IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 386 do CPP e 140, § 3o, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, incisos III, IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. EXTINÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE DE JUIZ DO TRABALHO. FILHA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ADESÃO DO INSTITUIDOR EM 2001. FALECIMENTO EM 2013. LEI 6.554/1978. DECRETOS 942-A/1980 E 83.226/1979. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA C. IMPROCEDÊNCIA. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (... omissis) 3. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1271077 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Dje 10/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003